Tribunal: TJDFT
Processo: 0717534-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE ÚNICO RECURSO PARA DUAS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA POR MEIO DO SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. FUNCIONALIDADE CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. DEFERIMENTO. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. INVIABILIDADE. MEDIDA INEFICAZ.

I. Inexiste óbice à interposição, no prazo legal, de único agravo de instrumento contra duas decisões interlocutórias proferidas nos autos da demanda executória originária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
II. O transcurso de mais de um ano, desde a última pesquisa de ativos financeiros (Sisbajud), sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito, constitui critério razoável para permitir a realização de nova perquisição, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
III. Viável a utilização da ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso do exequente, ressalvada a limitação temporal ou causal, sob pena de risco de repetição “sine die” da medida.
IV. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
V. A despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, a pesquisa patrimonial por meio da ferramenta indicada pelo agravante (Censec) em nada contribui à efetividade da execução.
VI. Agravo parcialmente provido.